Tribunal: TJES
Processo: 5002863-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ônus da Prova; Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2022-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002863-73.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: HOSPITAL PADRE MAXIMO
AGRAVADO: ROSA ALVES FAZOLO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002863-73.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: HOSPITAL PADRE MÁXIMO.

AGRAVADA: ROSA ALVES FAZOLO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
HOSPITAL PADRE MÁXIMO
contra a r. decisão com cópia no evento 2399601 proferida pelo ilustre MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da
ação de reparação por danos morais
ajuizada contra ele por
ROSA ALVES FAZOLO
determinou, dentre outras providências, a aplicabilidade do CDC e a

inversão o ônus da prova.

Nas razões do recurso (id 2399532) alegou o agravante, em síntese, (i) é entidade filantrópica de assistência social, conveniada ao SUS; (ii) todo atendimento em discussão nos autos foi prestado no âmbito da rede pública de saúde (SUS), inexistindo qualquer forma de remuneração direta referente ao serviço de saúde prestado pelo hospital agravante; (iii) o CDC não é aplicável a atendimento custeado pelo SUS em hospitais privados conveniados; (iv) em razão da inaplicabilidade das regras do CDC, descabe a inversão do ônus da prova, devendo ser aplicada a regra ordinária do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

Mediante decisão de id. 2677134 indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao agravo.

Sem contrarrazões.

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 137 do Regimento Interno, não cabe sustentação oral.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002863-73.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: HOSPITAL PADRE MÁXIMO.

AGRAVADA: ROSA ALVES FAZOLO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
HOSPITAL PADRE MÁXIMO
contra a r. decisão com cópia no evento 2399601 proferida pelo ilustre MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da
ação de reparação por danos morais
ajuizada contra ele por
ROSA ALVES FAZOLO
determinou, dentre outras providências, a aplicabilidade do CDC e a

inversão o ônus da prova.

Nas razões do recurso (id 2399532) alegou o agravante, em síntese, que: (i) é entidade filantrópica de assistência social, conveniada ao SUS; (ii) todo atendimento em discussão nos autos foi prestado no âmbito da rede pública de saúde (SUS), inexistindo qualquer forma de remuneração direta referente ao serviço de saúde prestado pelo hospital agravante; (iii) o CDC não é aplicável a atendimento custeado pelo SUS em hospitais privados conveniados; (iv) em razão da inaplicabilidade das regras do CDC, descabe a inversão do ônus da prova, devendo ser aplicada a regra ordinária do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada pela agravada em face da agravante em razão do falecimento de seu filho, sr. Geovane Alves Fazolo em 06/12/2018.

Sustenta que, o seu filho foi atendido no Hospital Municipal de Conceição do Castelo em 04/12/2018 com queixa de dor epigástrica, abdômen doloroso e palpitação, sendo iniciada medicação, com exames com alterações na lipase e amilase, sendo diagnóstico de pancreatite aguda.

Alega que em razão da gravidade do caso foi encaminhado no dia 05/12/2018 às 15h, ao Hospital Padre Máximo, ora agravante, dando entrada às 15h36 min, havendo durante o período de internação piora do quadro clínico, evoluindo a óbito no dia 06/12/2018.

Dessa forma, requer a indenização por danos morais no importe de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e ainda pensão mensal de um salário mínimo até que complete 70 anos de idade.

Por meio da r. decisão recorrida, o MM. magistrado
a quo,
em decisão saneadora, determinou, dentre outras providências, a inversão o ônus da prova.

Pois bem.

Quanto à inaplicabilidade do CDC quando o atendimento é realizado pelo SUS, ainda que em hospitais conveniados, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. [...]. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi),
o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC
. (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29/5/2020). Grifei.

Nessa linha de raciocínio, verifico que o atendimento médico discutido nos autos foi custeado as expensas SUS, e, portanto, não deve se aplicar a sistemática do Código de Defesa do Consumidor.

Por sinal, é este o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PRIVADO. ATENDIMENTO VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE NO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NA ORIGEM. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL PELOS ATOS DOS MÉDICOS PLANTONISTAS. ATENDIMENTO VIA SUS. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE NO
ART. 373, §1º, DO CPC
. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Preliminar de perda superveniente de interesse recursal: Em juízo de retratação, o Juízo
a quo
deferiu a realização de prova pericial, prejudicando a pretensão recursal direcionada contra a negativa inicial ao deferimento da prova técnica. 2. Mérito: O atendimento dedicado à paciente ocorreu em situação de emergência, na medida em que, após ter sofrido convulsão em frente à sua residência, foi encaminhada ao hospital recorrente, onde foi atendida e teriam ocorrido, supostamente, as omissões e/ou negligências que não identificaram a lesão em seu ombro direito, atualmente reversível apenas por procedimento cirúrgico. Nestes casos, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta ser objetiva a responsabilidade do Hospital em relação aos atos praticados pelo médico plantonista. Jurisprudência STJ. 3. O atendimento da autora no hospital recorrente se deu via SUS, de modo que se afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme recentemente deliberou o c. STJ: [...] A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC. [... ]. 4. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à espécie, o que não impede, por outro lado, e com base no
art. 373, §1º, do CPC
, a inversão do ônus da prova em virtude da nítida hipossuficiência financeira e técnica da paciente, ora agravada, frente ao Hospital e ao médico, réus na ação indenizatória. Jurisprudência STJ. 5. Recurso provido parcialmente, para afastar a incidência do CDC, mas manter a inversão do ônus da prova. (TJES; AI 0007798-19.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 24/08/2021; DJES 03/09/2021). Grifei.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DO CDC AOS ATENDIMENTOS DE SAÚDE PRESTADOS PELO SUS. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO CDC. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1
-
A jurisprudência desta egrégia Corte é firme no sentido de que, quando o tratamento de saúde é prestado pelo SUS, ainda que por meio de convênio com entidade privada, não se configura a relação de consumo, uma vez que falta o requisito de remuneração, nos termos dos arts. 2º e 3º, §2º do CDC. Precedentes. 2 - Entretanto, a inversão do ônus da prova no caso analisado foi deferida com base no art. 373, § 1º do CPC, segundo a distribuição dinâmica, eis que a instrução probatória buscará aferir se houve erro médico na cirurgia cesariana e pós-operatório a que se submeteu a agravada. 3 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0032330-18.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 28/07/2020; DJES 23/09/2020). Grifei.

Superado tal ponto, acerca da inversão do ônus da prova, é cediço que, como regra, os incisos do artigo 373 do Código de Processo Civil estabelecem que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua exordial, e, em relação ao réu, este deve demonstrar a inverdade das alegações de fato feitas.

Em que pese à regra retro mencionada, o Código de Processo Civil traz uma nova distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o referido artigo, em seu §1º permite que o juiz, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou então à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribua o ônus da prova de forma diversa. Veja-se:

Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I –
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II –
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

In casu,
entendo que o agravante afigura-se mais facilitado para se desincumbir do ônus da prova, especialmente por dispor da documentação relacionada do atendimento médico e hospitalar prestado e diante manifesta hipossuficiência técnica da agravada.

Por sinal, em caso semelhante, este Tribunal já reconheceu a possibilidade de inversão do ônus da prova com fulcro no art. 373, §1º do CPC. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA COMPROVAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NÃO RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, § 1º DO CPC. ATENDIMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. POSSIBILIDADE RECURSO PROVIDO.
2. [...] No artigo 373, § 1º do CPC o legislador conferiu ao julgador a possibilidade da distribuição dinâmica da prova, de modo a avaliar os fatos e elementos vertidos nos autos para atribuir o ônus probatório àquela parte mais preparada para dele se desincumbir. 3 - É admissível a inversão do ônus probatório, com base na regra prevista no dispositivo acima, para atribuir aos Agravados, na qualidade de responsáveis pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que o serviço médico realizado ocorreu de forma correta, seja por dispor da documentação relacionada ao atendimento médico realizado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência da parte Agravante em produzir provas do alegado erro médico. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0002311-64.2018.8.08.0056, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento dos egrégios Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. HOSPITAL SANTA CASA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO NO ATENDIMENTO À FAMÍLIA DURANTE OS TRAMITES PARA O SEPULTAMENTO DE INFANTE QUE NASCEU PREMATURA E VEIO A ÓBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA.
Decisão agravada que impôs aos autores o ônus da prova. Pedido de inversão. Possibilidade. Aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova. Inteligência do artigo 373, § 1º do CPC. Hipossuficiência da autora demonstrada. Ente público que detém de todos os prontuários médicos e documentos necessários para comprovar o que ocorreu durante a prestação dos serviços. Cita precedentes do STJ e desta corte de justiça. Decisão agravada reformada. Recurso conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0015140-24.2021.8.16.0000; Ponta Grossa; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha; Julg. 20/09/2021; DJPR 21/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. CONJECTURADOS DANOS DE ORDEM MORAL E ESTÉTICA EM DECORRÊNCIA DE SEQUELAS ORIUNDAS DE CIRURGIA REALIZADA EM HOSPITAL CONVENIADO AO SUS-SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. INTERLOCUTÓRIA QUE INVERTEU O ÔNUS DA PROVA, DENEGANDO O PEDIDO PARA COLETA DO DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE TUBARÃO. ROGO PARA QUE SEJA AFASTADA A INVERSÃO DO ONUS PROBANDI, SOB O ARGUMENTO DE QUE NÃO HÁ EXCESSIVA DIFICULDADE DO DEMANDANTE EM PRODUZIR PROVA. ARGUIDA ADMISSIBILIDADE DO DEPOIMENTO PESSOAL REQUESTADO. ELOCUÇÕES INCONGRUENTES. PROPOSIÇÕES MALOGRADAS. MANTIDA A DINAMIZAÇÃO DO ÔNUS PROBANTE, JÁ QUE O REQUERIDO REÚNE MELHOR CONDIÇÃO PARA DEMONSTRAR A ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO ELEITO. IDEM, O INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA COLHEITA DO DEPOIMENTO PESSOAL. PRECEDENTES.
A não aplicação do Código Consumerista não afasta, por si só, a inversão do ônus da prova, ante a manifesta hipossuficiência técnica da paciente perante o Hospital Municipal São José, que possui maiores condições de extirpar a ocorrência do dano indenizável por manter em seu estabelecimento os médicos que diagnosticaram a autora e os respectivos laudos e avaliações (Des. Júlio César Knoll) (Des. Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto) [...].(TJSC; AI 5045240-49.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Fernando Boller; Julg. 15/02/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas

para declarar a inaplicabilidade do CDC, mantendo a inversão do ônus da prova determinada na r. decisão recorrida, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZAÇÃO –
INAPLICABILIDADE DO CDC - ATENDIMENTOS DE SAÚDE VIA SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – INAPLICABILIDADE DO CDC - POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PELO ART. 373, §1º DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.O colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que: “Quando prestado diretamente pelo Estado, no âmbito de seus hospitais ou postos de saúde, ou quando delegado à iniciativa privada, por convênio ou contrato com a administração pública, para prestá-lo às expensas do SUS, o serviço de saúde constitui serviço público social. [...]. A participação complementar da iniciativa privada - seja das pessoas jurídicas, seja dos respectivos profissionais - na execução de atividades de saúde caracteriza-se como serviço público indivisível e universal (uti universi), o que afasta, por conseguinte, a incidência das regras do CDC. (REsp n. 1.771.169/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 29/5/2020).

2. A inaplicabilidade do Código Consumerista não afasta, por si só, a inversão do ônus da prova, especialmente por dispor da documentação relacionada do atendimento médico e hospitalar prestado e diante da manifesta hipossuficiência técnica da agravada.

3. É admissível a inversão do ônus probatório, com base na regra prevista no art. 373, § 1º do CPC.

4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.